Tribunal: TCU
Processo: 044.946/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 770/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento das determinações constantes do item 9.4. do Acórdão 18918/2021-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 044.946/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Domingues (XXX.850.950-XX); Bernardo Levino dos Santos (XXX.892.049-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica; David Elias Giffoni (XXX.385.848-XX); Francisco de Carvalho Sampaio (XXX.485.601-XX); Ivo Alexandre de Arruda (XXX.964.144-XX); Jose do Carmo Almeida (XXX.894.175-XX); Juliana Santos Rodrigues (XXX.818.477-XX); Lucio Flavo Raimundo (XXX.063.352-XX); Nei de Castro (XXX.437.932-XX); Rubem Odorico Coelho (XXX.426.495-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.